Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Valor despendido para regularização do imóvel do espólio. Correção monetária: objetiva preservar o valor real da moeda, evitar perda e não assegurar ganho. Direito real de habitação. Matéria pendente de julgamento. Liquidação provisória considerada não obrigatória em anterior decisão da Turma.